Tribunal: STF
Processo: Rcl 56868
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RE 636.331/RG - TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RE 1.394.401/RG - TEMA 1.240. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Marcelo Prado Barbosa e Vânia Maria Fátima Delorme Prado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0025428-75.2016.8.19.0209, sob a alegação de má-aplicação da tese vinculante firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 210 da sistemática da repercussão geral. 



    Narram os reclamantes tratar-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de atraso de voo internacional. Relatam que o Tribunal reclamado reformou a sentença para afastar a condenação por danos morais imposta à parte beneficiária em razão da ocorrência do transcurso de prazo prescricional fixado nas Convenções de Varsóvia e de Montreal. 



    Inconformados, os reclamantes interpuseram recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o que decidido por esta Suprema Corte no Tema 210 da repercussão geral. 



    Em síntese, afirmam os reclamantes que o acórdão reclamado teria aplicado de forma indevida o referido tema, tendo em vista que no julgamento do RE 636.331/RG o Plenário desta Suprema Corte não teria cuidado da matéria relativa aos danos morais decorrentes de má prestação de serviços de transporte aéreo internacional. Sustentam, nesse sentido, que o Tribunal a quo, ao afastar o prazo prescricional quinquenal disposto no Código de Defesa do Consumidor, aplicou incorretamente a tese fixada no julgamento do Tema 210 da repercussão geral. 



    Requerem a procedência da reclamação, para que seja afastada a aplicação do aludido tema na realização de novo julgamento. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, sustentando, em síntese, o acerto da decisão reclamada e a ausência de decisão teratológica em razão da correta aplicabilidade do prazo prescricional bienal estabelecido nas convenções internacionais. Aduz que no julgamento do ARE 766.618 de relatoria do Ministro Roberto Barroso fixou-se a tese de que “as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (doc. 17).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA AO QUANTO DECIDIDO NO RE 636.331- RG (TEMA 210) E NO ARE 766.618. PRAZO PRESCRICIONAL. DEMANDA DECORRENTE DO CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. A LIMITAÇÃO IMPOSTA NOS ACORDOS INTERNACIONAIS NÃO ABRANGE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pela procedência da Reclamação” (doc. 22).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação da tese vinculante firmada no julgamento em conjunto do RE 636.331 e do ARE 766.618 - paradigmas do Tema 210 da sistemática da repercussão geral. 



    Prosseguindo na análise do mérito da presente reclamação, passo à realização do cotejo entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, consignando que o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    Tema 210/RG: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.



    Nada obstante a tese firmada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem diversos precedente no sentido de limitar o alcance do Tema 210 às hipóteses decorrentes de danos patrimoniais. Cito nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.240.833-AgR-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/11/2020, grifei).



    Deveras, ante as controvérsias acerca do conflito entre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e as Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal, nas ações de reparação de danos morais decorrentes de contratos de transporte aéreo internacionais, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou, em dezembro de 2022, o RE 1.394.401/RG, Tema 1.240 da repercussão geral, de relatoria da Ministra Presidente Rosa Weber, para reafirmar a jurisprudência da Corte com tese assim fixada: 



    Tema 1.240/RG: “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.”



    Destarte, consolidando-se a reiterada jurisprudência, pacificou-se o entendimento da Corte no sentido de que o Tema 210 da repercussão geral não abordou a questão dos danos morais decorrentes da má prestação de serviços de transporte aéreo internacional, razão pela qual aplicam-se a estas hipóteses as normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor. 



    No caso sub examine, a decisão reclamada ao afastar a condenação por danos morais imposta à parte beneficiária em razão da ocorrência do transcurso de prazo prescricional disposto nas Convenções de Varsóvia e de Montreal, afrontou o que decidido no julgamento do Tema 1.240 da repercussão geral. 



    Atendendo-se às razões alegadas pelo reclamante, revela-se presentemente incorreta a decisão de origem que, afastando o Código de Defesa do Consumidor, aplicou o prazo prescricional bienal à pretensão de indenização por danos morais, de modo a impor-se na espécie a procedência da reclamação. 



    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 26ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo n° 0025428-75.2016.8.19.0209, no ponto em que aplica o prazo prescricional bienal previsto na Convenção de Montreal, afastando-se a tese firmada no Tema 210 da repercussão geral e determinar que outro seja proferido em obediência ao Tema 1.240. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente